Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702557-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NAYARA CASTRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE APENAS DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. 1. O direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntos à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 2. A avaliação psicológica é o instrumento para apurar características de personalidade incompatíveis com as funções de determinados cargos públicos, no caso o Oficial da Polícia Militar e, nesse contexto, a prevalência é do interesse público sobre o particular, tendo em vista a natureza especial da atividade do cargo, o qual exerce função de segurança pública e por isso vivencia diversas situações de estresse em seu cotidiano, convive com conflitos e violência dos mais variados tipos e graus, com o objetivo de salvaguardar precipuamente a população e seus bens, de modo que não é qualquer pessoa que tem perfil para lidar com tais situações, rotineiramente, advindo daí a necessidade e importância de avaliar psicologicamente o candidato. 3. O edital estabeleceu de forma clara os critérios para aplicação de testes psicológicos, que seria por baterias e que sua avaliação seria por banca avaliadora, afastando a alega omissão ou ilegalidade. Importante destacar que discordando dos termos do edital, a candidata deveria oportunamente tê-lo impugnado. 4. Deve ser negada a admissão do candidato que não se enquadra nas exigências necessárias ao desempenho dos cargos da PMDF quando restar evidenciada a inexistência de ilegalidade na exclusão perpetrada. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Sentença reformada. Segurança negada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital nos concursos públicos, ao argumento de que foi desconsiderada a existência de erro de impressão na prova de avaliação psicológica da insurgente, o que teria acarretado prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento de sua interposição, consoante consta do Termo de Autuação de ID 13618594. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, consoante certidão de ID 13753233. Todavia, a recorrente apresentou a petição de ID 13975322, afirmando que pleiteou a concessão de gratuidade de justiça na petição inicial, não existindo decisão contrária ao pleito, oportunidade que pugnou pela confirmação de que faz jus ao beneplácito e, subsidiariamente, requereu a concessão de novo prazo para efetuar o pagamento do preparo. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de novo prazo para efetuar o recolhimento do preparo, formulado na petição de ID 13975322, uma vez que é entendimento pacífico na Suprema Corte: “Na esteira da jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal, a comprovação do recolhimento deve ocorrer no momento da interposição do recurso. Seu recolhimento em desacordo com a regulamentação vigente configura a deserção do recurso manejado. Acresço que, apesar de regularmente intimada para efetuar a complementação do preparo, a parte não o fez no prazo assinalado. Precedentes desta Suprema Corte na matéria: (...) a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias’. Alegada inobservância da norma processual, na medida em que o Tribunal de origem não teria intimado o recorrente para suprir a deficiência no pagamento do valor do preparo, no prazo legal. Situação em que o jurisdicionado simplesmente deixou de recolher qualquer valor a título de preparo. A concessão do prazo para complementação do valor do preparo pressupõe que exista algo a ser complementado e, portanto, não se aplica à hipótese de ausência completa do pagamento” (ARE 1205156, Relator Min. ROSA WEBER, DJe 31/5/2019). Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, não há como ultrapassar o óbice da deserção. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 5o, caput, e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024